Tribunal: STF
Processo: Rcl 92559
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

1. Trata-se de reclamação ajuizada por Lucas Arnosti Bendissoli contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Paulina/SP nos autos de nº 10002750-95.2024.8.26.0428, sob o fundamento de violação ao enunciado de Súmula Vinculante nº 14. 

Afirma-se, na inicial, que (eDOC 1, fl. 4) “controvérsia idêntica já foi submetida a esta Suprema Corte na Reclamação nº e-Rcl 84.956, de relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes, na qual se analisou a mesma questão jurídica relativa ao acesso da defesa aos elementos de prova em procedimento investigatório”.

A Ministra Cármen Lúcia submete à Presidência a apreciação de dúvida quanto aos critérios de distribuição, pelo trâmite de reclamação protocolada anteriormente nesta Corte Suprema, com coincidência de partes e origens processuais.

Contextualiza, para tanto (eDOC 21): 

“Em consulta à Reclamação n. 84.870, observa-se que o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, proferiu decisão monocrática de negativa de seguimento, publicada no DJe de 16.10.2025, e o agravo regimental interposto está pendente de julgamento.”. 

Instada, a Secretaria Judiciária informa (eDOC 23): 

“Em cumprimento ao despacho datado de 30/03/2026 (ID: 111bb005), informamos a Vossa Excelência o que segue: 
Trata-se de Reclamação proposta por Lucas Arnosti Bendissoli, contra decisão do juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Paulínia, no bojo da Ação Penal nº 1002750-95.2024.8.26.0428, que teria descumprido a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 
Pesquisa realizada quando da distribuição indicou a tramitação da Rcl nº 84.870, rel. Min. Luís Roberto Barroso, com a mesma origem e reclamante. Distribuída em 19/09/2025 ao Exmo. Min. Edson Fachin, relatoria substituída em 30/09/2025, teve seu seguimento negado em 15/10/2025, pendente de apreciação agravo regimental.
Consta, ainda, o HC nº 266.896, rel. Min. Cármen Lúcia, impetrado em favor de Jessika Renata Bernardo da Silva e com origem na mesma Ação Penal nº 1002750-95.2024.8.26.0428. Distribuído por sorteio em 22/12/2025, teve seu seguimento negado em 11/02/2026 e transitou em julgado 20/02/2026.
Considerando ter sido HC nº 266.896 protocolado em 21/12/2025, ocasião em que o Min. Luís Roberto Barroso já havia se aposentado, conforme Decreto Presidencial de 15/10/2025, bem como o disposto no art. 67, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que veda a distribuição à cargo vago e, ainda, não sendo aplicável o art. 70, § 2º do RISTF, visto que ainda não há sucessor para a vaga do Sr. Min. Roberto Barroso, o HC nº 266.896 foi distribuído por sorteio, nos termos do art. 67, § 11 do Regimento Interno.
Diante do exposto, e considerando a origem comum entre esta Reclamação e o HC nº 266.896, procedeu-se à distribuição por prevenção, nos termos do art. 69, caput do RISTF c/c art. 6º, parágrafo único da RES 706/STF.  À alta consideração de Vossa Excelência”. 

Brevemente relatado. Decido.

2. As circunstâncias dos autos justificam manter a distribuição destes autos à Ministra Cármen Lúcia.

3. Com efeito, a Secretaria Judiciária desta Corte informou que a distribuição da segunda reclamação, por prevenção à Ministra Cármen Lúcia, decorreu do ajuizamento anterior do HC nº 266.896, impetrado em favor de corré na ação penal de origem, e distribuído por sorteio em 21.12.2025, quando o Ministro Luís Roberto Barroso, já se havia aposentado. Portanto, não recebia distribuição (art. 67, §1º, do RISTF).

A distribuição por prevenção desta reclamação à Ministra Cármen Lúcia desta Rcl nº 92.559 decorreu, portanto, de dados objetivos de vinculação dos dois casos, o que foi corretamente observado pela Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária, com base no art. 67, §1º c/c art. 69, ambos do RISTF.

De outra parte, não se verifica qualquer elemento apto a reconhecer prevenção do Ministro Gilmar Mendes, sustentada na petição inicial, uma vez que a Rcl nº 84.956 possui partes e origens processuais inteiramente diferentes. Nela se impugna decisão proferida pela Primeira Vara de Piracicaba nos autos de nº 1500554-33.2025.8.26.0599.  

À luz do panorama, não merece reparo a distribuição por parâmetro destes autos, tendo como processo justificador o HC nº 266.896. 

4. Sob outro norte, infere-se a coincidência, ao menos em parte, entre os pedidos formulados nestes autos (Rcl nº 92.559) e aqueles deduzidos na Rcl nº 84.870.

Ambas reclamações refletem iniciativa processual da defesa técnica de Lucas Arnosti Bendissoli. São motivadas pela alegada afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14, que é atribuída ao juízo da Primeira Vara da Comarca de Paulina/SP. 

Constata-se que a Rcl nº 84.870, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, prossegue em trâmite no Supremo Tribunal Federal para o julgamento de agravo regimental.    

Essas especificidades impõem a necessidade de verificar o risco concreto de decisões conflitantes. 

São formulados na Rcl nº 84.870 os seguintes pedidos (eDOC 1, fl. 7):

“a) Confirmar a liminar, julgando procedente a presente Reclamação, com o reconhecimento da violação à Súmula Vinculante nº 14 e que assim seja determinada a imediata suspensão do andamento das Ações Penais nº 1002233- 56.2025.8.26.0428 e 1002750-95.2024.8.26.0428, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Paulínia – SP.
b) Determinar, em caráter definitivo, que o Juízo reclamado assegure à defesa o acesso irrestrito e a obtenção de cópias integrais de todos os elementos probatórios já colhidos nos autos;
c) Notificar a autoridade reclamada para que preste as informações que entender pertinentes;
d) Que seja concedido novo prazo para apresentação da devida Resposta a Acusação após ser oportunizado vista a todo material probatório avocado;
e) Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja justa posto o entendimento consolidado no HC 95.009, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008”.

Nos autos epigrafados, postula-se  (eDOC 1, fl. 13 desta Rcl):

“a) Confirmar a liminar, julgando procedente a presente Reclamação, com o reconhecimento da violação à Súmula Vinculante nº 14 e que assim seja determinada a abertura de novo prazo para resposta à acusação pela banca de defesa do Reclamante, após a entrega da integralidade dos laudos;
b) Determinar, em caráter definitivo, que o Juízo reclamado assegure à defesa prazo para ofertar Reposta à Acusação e conceda o acesso irrestrito e a obtenção de cópias integrais de todos os elementos probatórios já colhidos nos autos;
c) Notificar a autoridade reclamada para que preste as informações que entender pertinentes;
d) Ad cautelam, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, pelo acolhimento da presente reclamação, que seja concedida ordem de habeas corpus de ofício, concedendo novo prazo para resposta à acusação, após a entrega da integralidade dos laudos, para os fins colimados de direito.
e) Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja justa posto o entendimento consolidado no HC 95.009, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008  

Coincide, portanto, ao menos em parte, o objeto de impugnação nas reclamações, com pontuais singularidades.

 Nelas se impugna a decisão judicial proferida em 8.9.2025, mediante a qual se indeferiu “pedido da Defesa Técnica do corréu Lucas Arnosti Bendissoli” (eDOC 5 da Rcl nº 84.870; eDOC 10 desta Rcl nº 92.559).

Essas circunstâncias denotam o risco de decisões conflitantes com possibilidade de impactos na mesma relação jurídico-processual - a ação penal nº 10002750-95.2024.8.26.0428. Impositiva, portanto, a reunião dos feitos, como possibilita o art. 55, §3º, do CPC/2015:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
(...)
§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”1.

Aplicável, para tanto, a racionalidade do art. 67, §11, do RISTF, com a redistribuição do processo conexo a esta reclamação, mas que integra o acervo do cargo vago em decorrência da aposentadoria do Ministro Luís Roberto Barroso (Rcl nº 84.870).

“Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente.
(...)
§ 11. O processo de acervo de cargo vago que determinar a prevenção de outro feito será redistribuído ao Relator sorteado para o processo prevento, com compensação2”.

Portanto, os autos da Rcl nº 84.870 devem ser reunidos com os desta reclamação. 

3. Ante o exposto: (i) mantenho a distribuição por prevenção dos autos desta Rcl nº 92.559, com base no art. 67, §1º c/c art. 69, ambos do RISTF; e (ii) nos termos do art. 55, §3º do CPC c/c o art. 67, §11, do RISTF, determino a redistribuição da Rcl nº 84.870 à eminente Ministra Cármen Lúcia, com compensação futura.

Intime-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente